Tribunal: TJDFT
Processo: 0711749-56.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM CNH. ART. 309 DO CTB. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 309 do CTB, a 07 meses de detenção em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. Sustenta o réu haver omissão no acórdão relacionada à dosimetria da pena, pois a pena base foi majorada mesmo ausente judicial desfavorável, além do que o crime considerado para reincidência ocorreu em data posterior ao delito ora em evidência.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65731117). Parecer Ministerial apresentado (ID 64241655).
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 83, Lei 9.099/95), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No presente caso, verifica-se que as teses ora alegadas pelo réu embargante não foram sustentadas na apelação interposta, evidenciando inovação recursal, o que é vedado. Precedente Acórdão 1618295, R. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, 1a Turma Recursal, J. 16/9/2022, P. 2/10/2022.
5. Por fim, consoante Enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.